Tribunal: TJES
Processo: 0004691-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004691-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA BARCELOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004691-11.2023.8.08.0048

APELANTE: ALEX SILVA BARCELOS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.
BENESSE AFASTADA COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Constatadas todas as elementares do delito de corrupção ativa, deve ser mantida a condenação do apelante.

2. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

3. O tráfico privilegiado fora afastado pelo magistrado em razão do apelante possuir condenação anterior, além de responder a outra ação penal e já ter respondido por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas enquanto adolescente.

4. A fundamentação empregada não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não consta dos autos certidão apontando os atos infracionais praticados pelo apelante. Além disso, à época da prisão, o apelante já contava com 26 (vinte e seis) anos, de modo que resta afastada a possibilidade de razoável proximidade dos atos infracionais por ele praticados.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004691-11.2023.8.08.0048

APELANTE: ALEX SILVA BARCELOS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX SILVA BARCELOS DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 8281224, pp. 01/04, vol. 2), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e arts. 329 e 333, ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 16.6.2023, por volta das 8h, policiais militares em patrulhamento preventivo no Bairro Jardim Tropical, Município de Serra, aproximando-se do Beco 800, visualizaram o apelante em atitude suspeita, sendo ele já conhecido pela guarnição como o Chefe da comercialização de entorpecentes na região.

Ao se aproximarem para efetuar procedimento de abordagem, o apelante desobedeceu a ordem legal e tentou se evadir. Para tanto, pretendia utilizar uma motocicleta de sua propriedade, entretanto, foi impedido pelos militares. Consta dos autos que, durante o procedimento de abordagem, o apelante informou que comercializava entorpecentes, além de dizer que:
“queria trocar uma ideia com os policiais, por que tinha uma nota pra perder na sua residência”
. Deste modo, intencionava o apelante oferecer vantagem indevida aos agentes públicos para que não realizassem a sua prisão.

Na sequência, os policiais deram voz de prisão ao apelante, porém este se opôs à execução de ato legal, momento em que entrou em luta corporal com os militares, desferiu socos e chute contra os policiais. Diante destas circunstâncias, foi necessário solicitar apoio operacional para conter o comportamento agressivo do apelante, consoante descrito no auto de resistência à prisão.

Apenas após o reforço policial é que o apelante fora, finalmente, contido e realizada a busca pessoal. Com ele havia 52 (cinquenta e duas buchas) de maconha, 15 (quinze) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

O apelante, ainda, informou aos agentes policiais que no interior de sua residência havia mais substâncias entorpecentes. Assim, os policiais se dirigiram até o local informado, onde, mediante autorização, ingressaram e encontraram 170 (cento e setenta) buchas de maconha e 01 (um) tablete de maconha com peso aproximado de 295g (duzentos e noventa e cinco gramas).

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, resistência e corrupção ativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao delito de resistência nada fora questionado, residindo o pedido de absolvição apenas em relação aos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que não existem provas suficientes para a condenação pelos delitos de corrupção ativa e tráfico de drogas, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

Em relação ao delito previsto no art. 333, do Código Penal, aduz a defesa que a condenação fora pautada, exclusivamente, na palavra dos agentes que realizaram a prisão do apelante.

Nos termos do art. 333, do Código Penal, constitui o delito de corrupção ativa
“
o
ferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.”

Anoto que o delito de
corrupção ativa
prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida.

Na situação em análise os policiais militares que realizaram a prisão do apelante afirmaram que o réu, lhes ofereceu dinheiro para que fosse solto. Nesse sentido, cito trecho do depoimento do policial militar José Carlos dos Santos Souza, o qual afirmou que o oferecimento de vantagem ocorreu por mais de uma vez, tanto no ato da prisão, quanto no momento em que o apelante fora colocado no cofre da viatura, senão vejamos:

“ (...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE no dia a guarnição estava em patrulhamento no beco 800 e o réu é conhecido na região por tráfico; que avistaram ele e o réu tentou se dirigir para sua moto para fugir da guarnição e conseguiram abordar ele; que na bermuda dele tinha drogas, uma sacola
e ele tentou oferecer dinheiro
à
guarnição
e resistiu à prisão e tiveram que chamar apoio; que na viatura ele ofereceu de novo dinheiro e falou que na casa dele tinha alguma coisa lá pra dar pra guarnição; que foram até a casa dele e tinha mais drogas lá e o conduziram para o DPJ de Serra.”

No mesmo sentido foi a versão apresentada pelo Policial Militar Manuel Paes Luiz Junior, quando afirmou:
“
que dentro da viatura o r
é
u falou se não tinha como negociar, pois na casa dele tinha mais coisas,
tipo oferecendo algo
; que o réu foi guiando até a casa dele; que não teve acesso
à
resid
ê
ncia, mas na entrada tinha um fogão que tinha maconha dentro já picada e pronta para a venda
.”

Por outro lado, o apelante, em seu interrogatório, negou os fatos, apresentando versão inverossímil no sentido de que era perseguido pelos policiais que lhe prenderam, os quais, inclusive, já lhe haviam exigido dinheiro em uma abordagem anterior. Destacou, ainda, que os agentes da lei enviavam diversas mensagens solicitando dinheiro e proferindo ameaças. Todavia, mesmo sendo de fácil prova, não colacionou aos autos quaisquer mensagens dos policiais lhe exigindo o pagamento de algum valor.

Diante dessas considerações, entendo deva prevalecer a versão apresentada pelos agentes da lei, os quais são dotados de fé pública, não tendo o apelante apresentado versão capaz de desacreditá-la.

Assim, constatadas todas as elementares do tipo penal previsto no art. 333, do Código Penal, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de corrupção ativa.

No que concerne à pena estabelecida, nenhum reparo há de ser feito, porquanto já fora estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Passo à análise das teses relativas ao tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que toda a prova existente nos autos consiste, tão somente, na palavra dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

Neste ponto, registro que a materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (BU nº 51478423 ); no Auto de Apreensão (Id. 8281224, pp. 27/28, Vol. 1) e no Laudo de Exame Químico (Id. 8281224, pp; 57/58, vol. 1), o qual atestou a apreensão de 222 (duzentas e vinte e duas) unidades de maconha, com massa total de 294,9 gramas, 15 (quinze) pinos de cocaína, com massa total de 28,8 gramas e 01 (uma) unidade de fragmento vegetal, com massa total de 341,6 gramas.

Os policiais militares relataram que no momento da abordagem o apelante tentou dar partida em uma motocicleta, porém fora detido, sendo encontrada uma sacola contendo drogas no bolso de sua bermuda e, após, mais drogas em sua residência.

Nesse sentido, cito trechos dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente em Juízo, extraídos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º Grau:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE no dia a guarnição estava em patrulhamento no beco 800 e o réu é conhecido na região por tráfico; que avistaram ele e o réu tentou se dirigir para sua moto para fugir da guarnição e conseguiram abordar ele;
que na bermuda dele tinha drogas
, uma sacola e ele tentou oferecer dinheiro a guarnição e resistiu à prisão e tiveram que chamar apoio; (...) que a sacola encontrada na bermuda foi o depoente que a encontrou e tinha cocaína, maconha e não lembra se tinha pedra de crack também; que a droga estava pronta e embalada para comércio; (...)” (Depoimento prestado pelo Policial Militar José Carlos dos Santos Souza)

“(...) que durante a abordagem o réu falou que não tinha nada de ilícito com a moto e tentou ligar a moto; que detiveram ele e foi encontrado uma sacola com drogas na bermuda dele; que não lembra o tipo de droga e deram voz de prisão, e o réu tentou fugir e tentaram conter e pediram apoio; (Depoimento prestado pelo Policial Militar Manuel Paes Luiz Junior)"

O apelante, por outro lado, negou a propriedade das drogas, insistindo na tese de uma perseguição dos agentes públicos, porém desprovida de qualquer verossimilhança.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais,
n
ão prospera
o
pleito absolutório
.

Na sequência, pretende o apelante o reconhecimento do tráfico privilegiado, afastado pelo magistrado
a quo
em razão do apelante possuir condenação anterior nos autos do processo tombado sob nº 0010774-87.2016.8.08.0048 – sem trânsito em julgado, além de responder a outra ação penal (nº 0027786-46.2018.8.08.0048) e já ter respondido por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, enquanto adolescente.

Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos,
devidamente documentados
nos autos,
bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
" (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Na hipótese em análise, a fundamentação empregada não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não consta dos autos certidão apontando os atos infracionais praticados pelo apelante. Além disso, à época da prisão, o apelante já contava com 26 (vinte e seis) anos, de modo que resta afastada a possibilidade de razoável proximidade dos atos infracionais por ele praticados com o crime em voga.

Em relação à existência de condenação anterior sem trânsito em julgado e ação penal em curso, vigora o entendimento segundo o qual "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Estabelecidas tais premissas, rememoro que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve a incidência de atenuantes ou agravantes.

Na
terceira
fase
, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém, considerando a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes encontradas (
222 unidades de maconha, com massa total de 294,9 gramas,
15 (quinze) pinos de cocaína, com massa total de 28,8 gramas e 01 (uma) unidade de fragmento vegetal, com massa total de 341,6 gramas
)
, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena relativa ao delito de tráfico de drogas resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Por fim, aplicando-se o concurso material de crimes (corrupção ativa, tráfico de drogas e resistência), totalizo as penas do apelante em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, e 02 (dois) meses de detenção (crime de resistência).

Diante da quantidade de pena,
fixo
o regime inicialmente semiaberto.

Registro que o tempo de prisão provisória do paciente é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, e 02 (dois) meses de detenção (crime de resistência).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)